Tribunal: TJSP
Processo: 1055215-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandado de segurança – Existência de interesse de agir – Ato da autoridade impetrada, de determinar a realização de novas eleições, com amparo na Portaria 216/2016, que seria inconstitucional, por ferir o art. 5o, XVIII, da Constituição Federal – Legislação que indica que apenas os permissionários que são proprietários de veículos, e os únicos que podem se tornar associados, e que poderiam

Ementa:
Mandado de segurança – Existência de interesse de agir – Ato da autoridade impetrada, de determinar a realização de novas eleições, com amparo na Portaria 216/2016, que seria inconstitucional, por ferir o art. 5o, XVIII, da Constituição Federal – Legislação que indica que apenas os permissionários que são proprietários de veículos, e os únicos que podem se tornar associados, e que poderiam exercer o direito de votar – Hipótese em que não era o caso de se realizar nova eleição – Reconhecimento da ilegalidade da Portaria referida – Desnecessidade de aplicação da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo e do art. 97 da CF, para remeter os autos para julgamento pelo Órgão Especial – Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM
AEROPORTO DE CONGONHAS PONTO N.o 606.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
oficial e voluntário da Municipalidade. V. U. - sustentou oralmente o Dr. Guilherme
Asta Lopes da Silva - OAB: 161/918/SP", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
2
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Associação dos Motoristas de Taxi Comum Aeroporto de Congonhas
Ponto N.o 606
Interessado: Procuradoria Geral do Município (Fazenda Municipal)
Comarca: São Paulo
Voto no 44549
Mandado de segurança – Existência de interesse de agir –
Ato da autoridade impetrada, de determinar a realização de
novas eleições, com amparo na Portaria 216/2016, que
seria inconstitucional, por ferir o art. 5o, XVIII, da
Constituição Federal – Legislação que indica que apenas os
permissionários que são proprietários de veículos, e os
únicos que podem se tornar associados, e que poderiam
exercer o direito de votar – Hipótese em que não era o caso
de se realizar nova eleição – Reconhecimento da
ilegalidade da Portaria referida – Desnecessidade de
aplicação da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo e do art.
97 da CF, para remeter os autos para julgamento pelo
Órgão Especial – Recursos não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Associação
dos Motoristas de Taxi Comum do Aeroporto de Congonhas Ponto no 606
contra ato praticado pelo Diretor do Departamento de Transportes Públicos do
Município de São Paulo. Diz a inicial que a autoridade impetrada determinou, com
amparo na Portaria DTP no 216/2016, a realização de novas eleições para os órgãos
da Associação (Diretoria Executiva e Conselho Fiscal), uma vez que o pleito
realizado anteriormente não permitiu a participação de todos os permissionários do
ponto de estacionamento privativo, mas apenas os associados da impetrante.
Liminar indeferida, a fls. 648.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
3
alegando que a determinação de novas eleições se mostrou correta.
A segurança foi concedida (fls. 679) pela juíza Liliane Keyko
Hioki, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 24 da Portaria DTP no 216/2016,
determinando que a impetrada se abstenha de interferir no funcionamento do pleito,
especialmente eleição para cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
impetrante.
Insatisfeito, o município apela, alegando inadequação da via
eleita, pois não ficou demonstrada a ilegalidade por abuso de poder ou desvio de
finalidade do ato administrativo do DTP, devendo haver a dilação probatória. Ainda,
sustentou a ilegalidade do ato, pois as eleições, na forma como determinada pela
apelada (adstrita aos seus associados), independentemente da ilegalidade ou não do
art. 20 da Portaria no 216/2016, encontrara óbice na Lei Municipal no 7.329/1969,
que determina que a realização das eleições, sem participação de todos os
permissionários de cada ponto de estacionamento privativo é nula. Afirmou que a
eleição realizada pela Associação, apenas com votos de seus associados, era
desnecessária, pois bastaria que a Associação seguisse a linha sucessória prevista em
seu Estatuto Social (escolher mediante voto da maioria dos membros remanescentes
da Diretoria Executiva, qual seria o suplente). Requereu que, no caso de ser mantido
o entendimento, devem os autos ser encaminhados para julgamento pelo Órgão
Especial do Tribunal, com fundamento no art. 97 da CF/88 c.c. a Súmula Vinculante
no 10.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 704.
É o relatório.
Preliminarmente,
sustenta
o
Município
recorrente
a
inadequação da via eleita, pois não ficou demonstrada a ilegalidade por abuso de
poder ou desvio de finalidade do ato administrativo do DTP. Ainda, disse que o
mandado de segurança não admite a dilação probatória, mas que ela seria necessária
no caso em apreço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
4
O mandado de segurança é via adequada quando
demonstrada a prática de ato ilegal pela autoridade impetrada, como aparente
ser o caso dos autos, em que se verificou, juntamente com a análise do
mérito, que houve a indevida ingerência do Poder Público na associação,
com ofensa ao art. 5o XVIII da Constituição Federal.
Nem se diga que se mostrava necessária, na espécie, a
dilação probatória, o que tornaria inviável essa via, haja vista a evidência de
ofensa à norma constitucional, havendo, portanto, prova pré-constituída dos
fatos alegados na inicial.
Ainda sustentou o recorrente a legalidade do ato, pois as
eleições, na forma como determinada pela apelada (adstrita aos seus associados),
independentemente da do art. 20 da Portaria no 216/2016, encontrara óbice na Lei
Municipal no 7.329/1969, que determina que a realização das eleições, sem
participação de todos os permissionários de cada ponto de estacionamento privativo
é nula.
Não é, entretanto, o que se verifica, pois a lei Municipal
indicada, em seus artigos 32 e 51 § 1o esclarecem que “somente os
proprietários de veículo poderão votar e ser votados para a escolha do
coordenador e seus auxiliares”.
A associação autora comprovou, através da juntada do
documento de fls. 625, que a própria municipalidade, em seu portal,
esclarece a diferença entre o “permissionário” e mero “segundo motorista”, e
que somente o primeiro é detentor de alvará de estacionamento e, portanto,
apenas ele pode exercer o direito de votar e de ser votado.
Isso significa que os estatutos da associação, que exigem
a condição de associado para votar e ser votado, estão em consonância com a
legislação indicada.
Portanto, válida a eleição restrita à recomposição dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
5
órgãos sociais (Direto Presidente e Conselho Fiscal), em razão da vacância
de cargos, mediante participação exclusiva dos associados da impetrante, ou
seja, permissionários do ponto privativo no 606, em atendimento aos seus
estatutos, não se podendo falar que a regularização da representação jurídica
da Associação tenha sido irregular.
Esse tem sido o posicionamento do Judiciário quanto ao
tema, ficando evidenciado, através da Lei de Regência do Taxi,
regulamentada pelo Decreto Municipal (fls. 50), e da própria Portaria DTP
(fls. 75), que existe uma linha sucessória que possibilita dar continuidade
administrativa do “ponto”, em caso de vacância.
Segundo a Portaria (art. 19, § único), nos pontos com
capacidade maior ou igual a 50 (cinquenta) condutores, as eleições deverão
ser realizadas através de chapas pré-determinadas”. E, “os auxiliares de
coordenação substituirão o coordenador em suas ausências ou
impedimentos (...)” (art. 22).
Por seu turno, o Decreto Municipal (fls. 24 e 50),
estabelece, em seu art. 51, que os permissionários de cada ponto de
estacionamento privativo deverão, bienalmente, eleger um coordenador e
respectivos auxiliares. E, no § 2o, que “os auxiliares substituirão o
coordenador em suas ausências e impedimentos, observando-se, na ordem
de substituição, o número de votos com que se elegeram”.
No caso, a assembleia geral de 07 de dezembro de 2018
(fls. 222) elegeu tanto o coordenador como seus auxiliares (fls. 219/221),
como os órgãos sociais da associação (fls. 296/302). Assim, a vacância do
Coordenador e Diretor Presidente deve ser resolvida da forma citada nos
artigos citados, em relação ao primeiro caso, e, na forma do Estatuto, em
relação ao segundo cargo, não havendo prejuízo à linha sucessória restrita ao
“ponto de taxi”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
6
Assim, segundo o que restou aqui demonstrado, o ponto
deve seguir com a coordenação dos auxiliares, sendo desnecessária a
realização de novas eleições, que sequer estão previstas na Portaria DTP.
A intervenção do Poder Público acaba produzindo
efeitos concretos na associação impetrante, ferindo o preceito constitucional
indicado na sentença, pois possibilita que um “não associado” (o segundo
motorista, que não é permissionário) possa assumir um cargo diretivo.
A nova eleição, ainda, gera uma ruptura democrática,
traz insegurança jurídica, com prejuízo para aqueles que foram eleitos, por
solene e expressiva votação (fls. 223).
Por fim, requereu o recorrente que, no caso de ser
mantido o entendimento, a remessa dos autos para julgamento pelo Órgão
Especial do Tribunal, com fundamento no art. 97 da CF/88 c.c. a Súmula
Vinculante no 10.
Segundo referida Súmula, “Viola cláusula de reserva de
plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade ou ato normativo
do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.
No caso, afastou-se o ato do Poder Público, com
fundamento na Portaria DTP n. 216/16, pois seu artigo 24 seria
inconstitucional.
Mas antes de inconstitucional a referida portaria é ilegal,
pois afronta a lei Municipal no 7.329/1969. Por isso, passível de ser
reconhecida a ilegalidade da determinação aqui atacada, independentemente
de ser proclamada a inconstitucionalidade dessa diretriz pelo órgão especial
deste Tribunal.
Dessarte nega-se provimento aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1055215-18.2019.8.26.0053 -Voto no 44549
7
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica